Tribunal: TJMT
Processo: 1008876-49.2022.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008876-49.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Municipais, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Sanitárias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), J M V GRANGEIRO - CNPJ: 32.320.781/0001-98 (APELADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), DIRETOR GERAL DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL DE CUIABA - MT (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1008876-49.2022.8.11.0041

APELANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

APELADO: J M V GRANGEIRO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALVARÁ SANITÁRIO. EXIGÊNCIA DE REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, DE CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E DE CONTRATAÇÃO DE MÉDICO VETERINÁRIO. ATIVIDADES DE COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS E DE ANIMAIS VIVOS. INAPLICABILIDADE. TEMAS 616 E 617 DO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR MUNICIPAL. LIMITES. NORMA LOCAL QUE, POR VIA OBLÍQUA, REIMPOSE EXIGÊNCIA AFASTADA PELO DIREITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DIÁRIA. CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL PELA AUTORIDADE COATORA. PERDA DA FUNÇÃO COERCITIVA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município apelante contra sentença que concedeu a segurança para afastar, como condição para a expedição do alvará sanitário, a exigência de registro perante o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Mato Grosso (CRMV/MT), de certificado de responsabilidade técnica e de contratação de médico veterinário.

O juízo de primeiro grau entendeu que as atividades exercidas pela impetrante — comércio varejista de medicamentos veterinários e de animais vivos — não constituem atividades privativas de médico veterinário, razão pela qual as exigências impostas pela Vigilância Sanitária Municipal careciam de amparo jurídico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se as atividades de comércio varejista de medicamentos veterinários e de animais vivos exigem, para fins de licenciamento sanitário, o registro da empresa no CRMV/MT, a apresentação de certificado de responsabilidade técnica e a contratação de médico veterinário; (ii) aferir se a competência suplementar municipal em matéria sanitária autoriza a imposição dessas exigências por meio de norma local, à luz dos Temas 616 e 617 do Superior Tribunal de Justiça; e (iii) examinar a subsistência da multa diária fixada na sentença diante do cumprimento da ordem judicial pela autoridade coatora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As atividades exercidas pela impetrante estão classificadas nos CNAEs 47.71-7-04 (comércio varejista de medicamentos veterinários) e 47.89-0-04 (comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação), sem qualquer indício do exercício de atividade privativa de médico veterinário, como atendimento clínico ou administração de fármacos em procedimentos clínicos.

4. Os Temas 616 e 617 do Superior Tribunal de Justiça fixaram tese vinculante no sentido de que a venda de medicamentos veterinários — excluída a administração de fármacos em procedimento clínico — e a comercialização de animais vivos não constituem atividades reservadas à atuação exclusiva do médico veterinário, sendo indevida, portanto, a exigência de registro da empresa no CRMV ou de contratação de profissional habilitado para o exercício dessas atividades.

5. O argumento municipal de que a exigência decorre do poder de polícia sanitário, com fundamento no artigo 93 da Lei Complementar Municipal n.º 004/92, não afasta a conclusão alcançada, pois a referida norma vincula a obtenção do alvará sanitário à apresentação de certificado de responsabilidade técnica emitido pelo conselho de classe, impondo, por via oblíqua, a mesma obrigação que o precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça declarou indevida para estabelecimentos cujas atividades não se inserem nas competências privativas da medicina veterinária.

6. A competência suplementar municipal em matéria sanitária, prevista no artigo 30 da Constituição Federal, encontra limite na legislação federal e na tese vinculante fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, não podendo ser utilizada para restabelecer, sob outra roupagem normativa, exigência que o ordenamento jurídico federal já afastou.

7. A multa diária fixada na sentença no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se sustenta diante do cumprimento voluntário da medida liminar pela própria autoridade coatora. A cominação tem natureza estritamente coercitiva e pressupõe resistência ao cumprimento da ordem judicial; adimplida a obrigação, a subsistência da penalidade perde sua função e se torna medida desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Provejo em parte o recurso de apelação apenas para afastar a multa diária fixada na sentença, tendo em vista o cumprimento da ordem judicial pela autoridade coatora, mantendo, no mais, a sentença que concedeu a segurança.

Tese de julgamento:

"1. As atividades de comércio varejista de medicamentos veterinários e de animais vivos não constituem atividades privativas de médico veterinário, sendo indevida a exigência de registro da empresa no Conselho Regional de Medicina Veterinária, de certificado de responsabilidade técnica e de contratação de profissional habilitado como condição para a expedição de alvará sanitário, nos termos dos Temas 616 e 617 do Superior Tribunal de Justiça."

"2. A competência suplementar municipal em matéria de vigilância sanitária não autoriza o Município a impor, por meio de norma local, exigência que, por via oblíqua, restaure obrigação já afastada por tese vinculante fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de violação ao princípio da hierarquia normativa e ao dever de observância dos precedentes obrigatórios."

"3. A multa diária fixada em mandado de segurança, por sua natureza coercitiva, perde a função e se torna desproporcional quando a autoridade coatora cumpre voluntariamente a ordem judicial, devendo ser afastada."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
artigo 30 da Constituição Federal; artigos 927, inciso III, 985, inciso II, e 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil; artigos 5º e 6º da Lei n.º 5.517, de 23 de outubro de 1968; artigo 93 da Lei Complementar Municipal n.º 004/92.

Jurisprudência relevante citada
:
Temas 616 e 617 do Superior Tribunal de Justiça; TJMT, N.U 1029247-34.2022.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, julgado em 27/11/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1008876-49.2022.8.11.0041

APELANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

APELADO: J M V GRANGEIRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
Município de Cuiabá
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do mandado de segurança, impetrado por
J M V Grangeiro Eireli – ME
em face do
Diretor Geral da Vigilância Sanitária Municipal de Cuiabá
, concedeu a segurança para afastar a exigência de registro perante o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Mato Grosso (CRMV/MT), de certificado de responsabilidade técnica e de contratação de médico veterinário como condição para a expedição do alvará sanitário.

Inconformado, o Município sustenta, em síntese, a inadequação da via eleita, por entender que a controvérsia exige dilação probatória incompatível com o rito do mandado de segurança, uma vez que a aferição da real necessidade de responsável técnico demandaria perícias e inspeções sobre as atividades, os produtos comercializados e os serviços prestados pela impetrante, elementos que não comportam verificação por simples prova documental pré-constituída.

No mérito, argumenta que, a sentença desconsiderou a competência suplementar do Município em matéria de saúde e vigilância sanitária, prevista no artigo 30 da Constituição Federal, bem como a especificidade do artigo 93 da Lei Complementar Municipal n.º 004/92, que fundamenta a exigência do certificado de responsabilidade técnica para a concessão do alvará sanitário.

Aduz que, a exigência não visa regular o exercício profissional da medicina veterinária, mas sim garantir o controle sanitário das atividades que envolvem a manipulação, o comércio e a exposição de animais e produtos veterinários, o que se insere no poder de polícia sanitário municipal.

Sustenta, ainda, a inaplicabilidade irrestrita dos Temas 616 e 617 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, por entender que os precedentes tratam da desnecessidade de registro em conselho profissional e de contratação de médico veterinário para atividades que não envolvem clínica direta, ao passo que a exigência municipal tem fundamento sanitário mais amplo, voltado à conformidade das condições de higiene, armazenamento e comercialização de produtos e animais, e não à regulação do exercício de uma profissão específica.

Por fim, insurge-se contra a imposição de multa diária de R$ 2.000,00 fixada na sentença, por reputá-la desproporcional e incompatível com a natureza do mandado de segurança e com as limitações orçamentárias da Fazenda Pública, assinalando que a Lei n.º 12.016/2009 não prevê expressamente a cominação de
astreintes
em face da autoridade coatora, e que o mecanismo de responsabilidade por crime de desobediência já constitui forma de coerção suficiente.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento parcial do recurso de apelação, a fim de afastar a multa cominatória, substituindo-a pelo bloqueio em conta.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1008876-49.2022.8.11.0041

APELANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

APELADO: J M V GRANGEIRO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
Município de Cuiabá
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do mandado de segurança, impetrado por
J M V Grangeiro Eireli – ME
em face do
Diretor Geral da Vigilância Sanitária Municipal de Cuiabá
, concedeu a segurança para afastar a exigência de registro perante o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Mato Grosso (CRMV/MT), de certificado de responsabilidade técnica e de contratação de médico veterinário como condição para a expedição do alvará sanitário.

A solução dada pela sentença merece ser mantida em parte.

As atividades exercidas pelo apelado estão classificadas nos CNAEs 47.71-7-04 (comércio varejista de medicamentos veterinários) e 47.89-0-04 (comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação), conforme comprovante de inscrição e situação cadastral emitido pela Receita Federal (id. 139481699). Não há nos autos qualquer elemento que indique o exercício de atividade privativa de médico veterinário, como atendimento clínico ou administração de fármacos em procedimentos clínicos.

O precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 616 e 617 é de observância obrigatória, nos termos dos artigos 927, inciso III, 985, inciso II, e 1.040, inciso I, todos do Código de Processo Civil. A tese estabelece, de forma clara, que a venda de medicamentos veterinários — excluída a administração de fármacos em procedimento clínico — e a comercialização de animais vivos são atividades que não se encontram reservadas à atuação exclusiva do médico veterinário, não sendo exigível, portanto, o registro da empresa no CRMV nem a contratação de profissional habilitado.

O argumento do Município de que a exigência decorre não do registro no CRMV, mas do poder de polícia sanitário lastreado no artigo 93 da Lei Complementar Municipal n.º 004/92, não afasta a conclusão alcançada.

Isso porque a referida norma municipal exige, como condição para a obtenção do alvará sanitário, a apresentação de certificado de responsabilidade técnica emitido pelo conselho de classe. Ao vincular o licenciamento sanitário ao registro perante órgão de fiscalização profissional, a norma municipal acaba por impor, por via oblíqua, exatamente a obrigação que o precedente do Superior Tribunal de Justiça declarou indevida para estabelecimentos cujas atividades não se inserem nas competências privativas da medicina veterinária.

Nesse ponto, a competência suplementar municipal encontra limite na legislação federal e na tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, não podendo ser utilizada para restabelecer, sob outra roupagem, exigência que o ordenamento jurídico federal já afastou.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E SANITÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS VETERINÁRIOS E ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO. EXIGÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE MÉDICO VETERINÁRIO. ATIVIDADE NÃO PRIVATIVA. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível e reexame necessário interpostos contra sentença que concedeu mandado de segurança para suspender termo de fiscalização expedido pelo INDEA/MT, que exigia da empresa impetrante – comerciante varejista de produtos agropecuários, higiene e embelezamento animal, e venda de animais de estimação – a apresentação de declaração de responsabilidade técnica e a contratação de médico veterinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o comércio varejista de medicamentos veterinários e de animais de estimação obriga à contratação de médico veterinário como responsável técnico; (ii) estabelecer se a exigência feita pelo INDEA/MT possui respaldo legal e está conforme os precedentes do STJ sobre o tema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 6.839/1980 condiciona o registro de empresas em conselhos profissionais à sua atividade básica ou à prestação de serviços a terceiros, não havendo obrigação automática de registro nem de contratação de responsável técnico se a atividade não estiver expressamente vinculada à profissão regulamentada.

Os artigos 5º e 6º da Lei nº 5.517/1968 elencam as atividades privativas do médico veterinário, não incluindo, por si só, o comércio de medicamentos ou a venda de animais de estimação.

O STJ, no julgamento do REsp 1.338.942/SP (Temas 616 e 617), firmou a tese de que a venda de medicamentos veterinários e a comercialização de animais vivos não são atividades exclusivas do médico veterinário, sendo dispensável a contratação de profissional habilitado e o registro no CRMV.

Os embargos de declaração opostos nesse mesmo recurso apenas esclareceram que a contratação do responsável técnico só será exigida se houver intervenção e tratamento médico nos animais, o que não restou comprovado nos autos.

O Decreto Federal nº 5.053/2004 condiciona a obrigatoriedade de registro apenas a estabelecimentos que comercializem produtos de natureza biológica ou que exijam cuidados especiais, o que também não foi demonstrado no caso concreto.

Jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT reconhece que o comércio varejista de produtos veterinários, artigos agropecuários e animais de estimação não se enquadra como atividade privativa do médico veterinário, afastando a exigência de contratação do profissional.

Ausência de provas nos autos que indiquem a realização de atividades típicas da medicina veterinária ou que justifiquem a imposição feita pelo órgão fiscalizador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida em sede de reexame necessário.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.839/1980, art. 1º; Lei nº 5.517/1968, arts. 5º e 6º; Decreto nº 5.053/2004, art. 4º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.338.942/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.05.2014 (Temas 616 e 617); STJ, AgInt no AREsp 871.957/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 20.02.2018; TJMT, AC 1016393-08.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 13.11.2023.

(N.U 1011940-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/9/2025, Publicado no DJE 23/9/2025)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – EXIGÊNCIA DE REGISTRO PROFISSIONAL E CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA OU CONTRATAÇÃO DE MÉDICO VETERINÁRIO PARA CONCESSÃO/RENOVAÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO - ATIVIDADES DESEMPENHADAS NÃO EXCLUSIVAS DE MÉDICO VETERINÁRIO - ORDEM ILEGAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO - COMPROVAÇÃO - SENTENÇA RATIFICADA.

O registro de empresa no Conselho Regional de Medicina Veterinária, nos termos dos artigos 5º e 6º da Lei nº 5.517, de 23 de outubro de 1968, define-se pela natureza da atividade ou dos serviços por ela prestados. O comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação não são suficientes para exigir a inscrição da empresa no Conselho, tampouco obrigá-la a pagar anuidade e manter profissional veterinário em seus quadros ou, quiçá, para autuá-la por assim não proceder. Não são necessárias a inscrição e a presença de médico veterinário na empresa se a atividade não é inerente à medicina veterinária.

(N.U 1029247-34.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)

No tocante à multa diária fixada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), razão assiste ao apelante.

Consta dos autos que, a autoridade coatora deu cumprimento à medida liminar (id. 139481741), o que afasta a utilidade e a pertinência da manutenção da cominação. A multa diária tem natureza coercitiva e pressupõe resistência ao cumprimento da ordem judicial. Uma vez adimplida a obrigação, a subsistência da cominação perde sua função e se torna medida desproporcional.

Dessa forma,
PROVEJO EM PARTE
o recurso de apelação apenas para afastar a multa diária fixada na sentença, tendo em vista o cumprimento da ordem judicial pela autoridade coatora, mantendo, no mais, a sentença que concedeu a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026